Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRAZO DE VIGÊNCIA. INFERIOR A 36 MESES. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA DE EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores, compradores de imóvel, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento dobrado e de anulação de cláusulas, as quais previam a extensão do prazo contratual para momento posterior à quitação e a incidência da correção monetária mensal.
2. O inconformismo das partes com o entendimento do Juízo a quo não implica na carência de fundamentação da sentença. 2.1. Desde que fundamente a decisão com elementos suficientes para julgar a demanda, não é imposta ao magistrado a menção a cada argumento declinado pelas partes. 2.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Assiste razão aos compradores ao alegarem que apenas a parcela de R$ 3.000,00, com vencimento em 30/06/2023, prevista na cláusula 3.5, é que fazia a duração do contrato se estender por 36 meses, atraindo, assim, a correção mensal, por força do art. 46 da Lei 10.931/04.
4. No entanto, há diversas evidências nos autos de que o contrato foi quitado em menos de 36 meses, fato esse, inclusive, reconhecido pelos vendedores. 4.1. A estipulação de uma cláusula que prevê uma parcela para data posterior à quitação e entrega do imóvel, apenas para fins de estender a vigência contratual para 36 meses, viola o art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC. 4.2. O §1o do art. 46 da Lei 10.931/04 também prevê a vedação de cobrança da correção na forma do “caput” quando ocorrer o resgate ou quitação antecipada em prazo inferior a 36 meses: é vedado o pagamento dos valores relativos à atualização monetária apropriados nos títulos e valores mobiliários, quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido no caput.
5. Apesar de irregular a conduta dos Apelados de alongamento forçado do prazo contratual para se beneficiar da correção mensal, os compradores são pessoas com conhecimento técnico – advogados – que tiveram prévia ciência das cláusulas contratuais e com elas anuíram, vindo a se insurgir apenas após a quitação do contrato. 5.1. Assim, não é cabível a repetição de indébito em dobro, diante da ausência de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).
6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido para anular as cláusulas 3.5 e 3.7 do contrato, admitindo-se apenas a correção monetária anual, bem como condenar as Apeladas ao ressarcimento do valor excedente pago pelos Apelantes na forma simples. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais majorados.